Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736548-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GEZIEL GOMES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Geziel Gomes de Lima, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0729792-45.2021.8.07.0003 do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 15328961). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/11/2021, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Segundo o auto de prisão em flagrante, um servidor do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME – recebeu a informação de que o paciente teria violado o limite de 300 metros de distanciamento da residência da vítima Sebastiana, sua esposa, o qual foi estabelecido no processo que deferiu a medida protetiva (MPU 0729560-33.2021.8.07.0003). Assim, o servidor realizou foi até o local da ocorrência e deu voz de prisão ao paciente, conduzindo-o à delegacia. A vítima não foi ouvida nos autos, constando a informação de que ela não foi informada do descumprimento da medida protetiva. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente afirmou que tinha ciência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da sua esposa, em especial da proibição de se aproximar dela, fixada a distância de 300 metros. Destacou que passou próximo à residência da vítima, mas sem a intenção de descumprir a medida protetiva, pois pretendia ir até a casa de seu irmão Elilde, a fim de pedir que este buscasse seu uniforme na casa da ofendida. Disse, ainda, que telefonou cerca de dez vezes para o CIME para informar tal situação, mas que não conseguiu atendimento. Acrescentou que foi ate a casa de sua tia Abadia, ocasião em que foi preso em flagrante (ID 108132154 - Pág. 4). Na audiência de custódia realizada em 11/11/2021, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; d) proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; e) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; f) monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa dias); g) afastamento do lar de convivência com a vítima. Consta dos autos certidão atestando que, até 16/11/2021, não houve o recolhimento da fiança arbitrada (ID 30737660 - Pág. 67). No presente habeas corpus, a Defensoria Pública alega que a prisão do paciente subsiste exclusivamente pela impossibilidade econômica de arcar com o valor de fiança arbitrado. Sustenta que a Defensoria Pública não obteve sucesso nas tentativas de contato com familiares do paciente para que eles providenciassem documentos comprobatórios de situação financeira e tampouco para efetuar o pagamento da fiança. Salienta que o paciente afirmou que é gari, de modo que é evidente que não possui condição financeira para arcar com o pagamento da fiança, sem que haja prejuízo grave para a sua subsistência. Ademais, anota que o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública. Assim, como o paciente é presumidamente pobre, deve ser dispensada a fiança. Ressalta que o paciente não pode permanecer segregado exclusivamente pela hipossuficiência econômica. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder ao paciente a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se alvará de soltura. O pedido de liminar foi deferido para “dispensar a fiança arbitrada ao paciente, devendo ser colocado em liberdade, mantidas as medidas fixadas pela autoridade impetrada de ‘I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; V - Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; VI - monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; [...] VII - afastamento do lar de convivência com a vítima’”. (ID 30765031). As informações foram prestadas (ID 30796927). O douto Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 11630838). É o relatório. Em consulta ao PJE de 1a Instância, verificou-se que o douto Juízo de origem homologou a promoção de arquivamento do inquérito em relação ao suposto crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como revogou as medidas protetivas e o monitoramento eletrônico deferidos nos referidos autos (decisão de ID 109330528 do IP 0729792-45.2021.8.07.0003), determinando a comunicação ao CIME. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador